Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721698-06.2024.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDER HENRIQUE DA SILVA DESPACHO Diante da petição de ID 72073259, determino à Secretaria da Segunda Turma Cível a retirada do processo 0721698-06.2024.8.07.0003 da pauta da 15a Sessão Ordinária Virtual. Intime-se o apelado para que se manifeste sobre eventual acordo realizado entre as partes, conforme se extrai da petição de ID 72073259, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator